Tribunal: TJSP
Processo: 2071777-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
3-) Regime prisional. Matéria que demanda exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, incompatível com

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
3-) Regime prisional. Matéria que demanda exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, incompatível com o rito do writ.
4-) Ordem denegada.